Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-74.2023.8.14.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800512-74.2023.8.14.0002

RECORRENTE: MANOEL ALCEU GUEDES UCHOA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121,
§
2º, IV, E ART. 121,
§
2º, IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

Trata
-se de um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio envolvendo o recorrente, sobrinho das vítimas que, após uma briga havida entre as partes, as atacou com uma faca, logo após tentar enforcar o tio, tendo o Ministério Público alegado que a ação se deu com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, assim decidindo o sentenciante.

Sustenta a defesa inépcia da denúncia por não especificar a conduta atribuída à qualificadora e, em tese subsidiária, o afastamento desta ante sua não configuração.

PRELIMINAR
– INÉPTA DA DENÚNCIA. REJEITADA.
DENÚNCIA QUE DESCREVE
O FATO TIDO COMO DELITUOSO, O LOCAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA OCORRÊNCIA, BEM COMO A PROVÁVEL AUTORIA, PERMITINDO AO RÉU O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COMO NO CASO DOS AUTOS.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CPB EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES.
PROVIMENTO
.
AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE EFETIVAMENTE É O CASO DOS AUTOS, POIS NÃO SE AFIGURA A IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA NA MEDIDA EM QUE A AÇÃO SE DEU LOGO APÓS UMA BRIGA ENTRE AS PARTES.

ASSIM, AINDA QUE NESSA FASE PROCESSUAL NÃO SEJA POSSÍVEL VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, TAL PROCEDER É POSSÍVEL QUANDO CONSTATADA, DE FORMA CABAL, A INOCORRÊNCIA DE QUALIFICADORA, O QUE EFETIVAMENTE SE OBSERVA NO CASO EM ANÁLISE, RAZÃO PELA QUAL A QUALIFICADORA DEVERÁ SER DECOTADA DA DENÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
MANOEL ALCEU GUEDES UCHOA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, IV, e artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 21320327,

que no dia 02/09/2023, por volta das 15 horas, na Vila Nova Jerusalém, Zona Rural do Município de Afuá, o ora recorrente, alcunha ‘Bê’, agindo com
animus necandi
, atentou contra a vida das vítimas Dário Gomes Cardoso e Raquel Nunes Uchoa, que evoluiu a óbito.

Conforme os autos, a vítima Dário deslocou-se em companhia de sua companheira Raquel até a sede do Município de Afuá e por volta das 13 horas o recorrente lhes solicitou uma carona, tendo Raquel pedido que os encontrasse no Porto da Virgem, o que ocorreu, seguindo todos a viagem.

Que após duas horas de viagem o recorrente pediu uma faca e algodão para calafetar a embarcação sob a alegação de que estava entrando água na lancha, pedindo posteriormente para pilotar a embarcação, já se aproximando com a faca na mão, chamando a atenção das vítimas que estranharam seu comportamento, razão pela qual Raquel lhe pediu a faca afirmando que também ia calafetar a lancha.

Que Dário, percebendo o comportamento do ora apelante, passou a procurar um local para encostar a embarcação, o que foi percebido pelo recorrente que passou a proferir contra ele palavras de baixo calão, se armando em seguida com uma arma branca, tipo terçado, que estava na embarcação e partiu para cima de Dário, com quem entrou em luta corporal, tendo Raquel partido em auxiliado a Dário, conseguindo desarmar o recorrente e, de acordo com Dário, durante a luta a embarcação colidiu com barranco e adentrou no mato.

Que após ser desarmado o recorrente tentou esganar Dário, sendo puxado por Raquel e, com o fito de salvar, se jogou no rio e logo após passou a ouvir os gritos de Raquel, que pedia ao recorrente para não a agredir.

Que Dário nadou até a margem do rio e após conseguir ajuda retornou à embarcação, encontrando Raquel já sem vida e com várias facadas pelo corpo e rosto.

Após a prática do delito o recorrente empreendeu fuga, porém, em 04/09/2023, foi localizado pela polícia militar quando trafegava pela Zona Rural, portando uma arma de fogo tipo espingarda e, ao avistar os policiais, contra estes apontou a arma; que os policiais revidaram à ameaça de ataque e o atingiram, sendo então conduzido ao hospital para o devido atendimento.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, IV, do CP, em sua forma consumada, praticado contra a vítima Raquel Nunes Uchoa, e pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB, pela conduta praticada contra a vítima Dário Gomes Cardoso.

Em documento de ID 21320329
,
recebida a denúncia.

Em ID 21320336, resposta à acusação, sendo ratificado o recebimento da denúncia em decisão de ID 21320344.

Em ID 21320356, carta precatória com o fito de intimar o ora recorrente para regularizar sua representação processual ante a renúncia de seu Advogado aos poderes que lhe foram outorgados, sendo este intimado, conforme certidão de ID 21320366, lhe sendo nomeado defensor dativo.

ID
2132036
8,
termo de audiência, mídia em
ID
21320370/379, 21320380/429 e 21320430/57.

Em ID 21320460, alegações finais ministeriais.

Em ID 21320465, expedição de carta precatória para intimação do recorrente acerca de seu interesse em nomear novo representante legal, da qual restou devidamente intimado, conforme certidão de ID 21320469, sendo o feito encaminhado à Defensoria Pública para apresentação de memoriais, ID 21320473.

Em ID 21320475, alegações finais defensiva.

Em documento de ID
21320477
, Sentença de Pronúncia, onde, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, foi o recorrente pronunciado para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, IV, e artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, nos termos da denúncia.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID 21320483
, alegando, em sede de preliminar, inépcia da denúncia por ausência de fato apto a caracterizar a qualificadora do inciso IV, § 2º, do art.121, do CP, restando configurada a violação ao que determina o art. 41 do CPP e, no mérito, pelo afastamento das qualificadoras, tanto em relação ao crime consumado quanto em relação ao tentado, por ausência de comprovação de sua ocorrência.

Em Juízo de retratação, ID 21320485, foi mantida a decisão de pronúncia.

Em contrarrazões, documento de
ID 21320487
, o representante do órgão ministerial
pugnou pelo improvimento do recurso.

Em ID 20656832, mantida a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 23358553, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
MANOEL ALCEU GUEDES UCHOA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, IV, e artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os requisitos legais, havendo questão preliminar, adentro à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE
–
INÉPCIA DA DENÚNCIA

Aduz a defesa imprecisão da exordial acusatória, uma vez que que faz menção genérica à qualificadora do IV, § 2º, do art.121, do CP, de forma generalizada e vaga, sem especificar a conduta do recorrente, não preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

O art. 41 do CPP dispõe que:

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Pois bem, o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao denunciado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.

No caso dos autos, constato que o Ministério Público descreveu de forma concreta a conduta praticada pelo denunciado, narrando o fato delituoso e suas circunstâncias, bem como apresentando sua identificação, rol de testemunhas e classificação do delito.

Desta forma, entendo que a imputação fática se encontra suficientemente delineada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a responsabilidade do denunciado, ora recorrente, isto é, a conduta ilícita por ele praticada ao ceifar a vida de sua tia Raquel, bem como ao atentar contra a vida da vítima Dário,
não havendo que se falar em denúncia inepta, não restando configurada a referida ilegalidade, pois
expõe os crimes a punir com as suas circunstâncias, identifica o réu e classifica os delitos, de modo a preencher os requisitos exigidos em lei,
apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que após a prolação da sentença de pronúncia torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR 4 VEZES) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. VÁRIAS OUTRAS ALEGAÇÕES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE.
MEDIDA EXCEPCIONAL VIA HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP E 5º, LV, DA CF/88. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE EXCESSIVA DELONGA NA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RESE. PEDIDO ATENDIDO PELO TJRS. QUESTÃO PREJUDICADA. FEITO COMPLEXO COM TRÂMITE REGULAR. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange às alegações de inidoneidade da manutenção da custódia na sentença de pronúncia; revisão nonagesimal da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; risco de contaminação pela covid-19 e substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, verifica-se que nenhuma dessas questões foi analisada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Com a superveniência da pronúncia, a análise de trancamento da ação penal fica prejudicada, "porquanto perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado. Entender de modo contrário importa em infringir, em ultima ratio, o acervo fático erigido sob o crivo do contraditório, o que não é possível na via eleita. Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia" . ( RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016) " ( RHC 102.607/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). 3. Ademais, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal e do inquérito, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, sobretudo no caso de crime contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. Precedentes. 4. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao paciente, que teria tentado matar a ex-companheira, a filha do casal, de 3 anos de idade, e os sogros, permitindo-lhe, assim, rechaçar os fundamentos acusatórios. Precedentes.
5. Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 6. No pertinente à alegação de excessiva delonga na homologação do pedido de desistência do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia, em consulta realizada perante o sítio eletrônico do TJRS, nos autos do RESE n. 70085057511, nota-se que, em 3/11/2021, foi homologado o pedido, já tendo a decisão, inclusive, transitado em julgado. O pleito em tela está prejudicado, portanto. 7. O feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade e intercorrências processuais, tendo em vista que houve a necessidade de apreciação de vários pedidos de concessão de liberdade provisória e prisão domiciliar, pelo Juízo de primeiro grau, além da interposição de recurso em sentido estrito perante o TJRS, nos autos do qual foi posteriormente solicitada a desistência. Ademais, a sessão plenária para julgamento do réu pelo Tribunal do Júri já foi designada pelo Juízo processante, para o dia 4/3/2022, tendo ainda o Juízo monocrático apreciado novo pedido de revogação da prisão preventiva em 14/12/2021. 8. Ainda que o acusado esteja preso desde 19/2/2020, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. Precedentes. 9. Não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." Precedentes. 10. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 699552 RS 2021/0326207-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA ORAL REGISTRADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO AUDIOVISUAL. IMPROCEDÊNCIA. ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. 1.
A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. 3.
Outrossim, "perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório
" (AgRg no AREsp n. 1.085.378/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018). 4. O art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal dispensa a transcrição da audiência realizada por meio audiovisual. Além disso, o agravante não demonstrou o prejuízo eventualmente advindo da suscitada nulidade que pudesse justificar a excepcional degravação da prova oral colhida na primeira fase do rito do Tribunal do Júri, notadamente porque ela pode ser repetida perante o Plenário. 5. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 15/5/2014). 6. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1238417 RJ 2018/0014013-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Tem-se, no caso em apreço, que o recorrente exerceu seu constitucional direito à ampla defesa e, diante do exposto, não acolho a preliminar suscitada.

MÉRITO
- DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

No que concerne ao pedido para decote das qualificadoras, tenho que este prospera.

Ao pronunciar o recorrente o magistrado afirmou,
in verbis
:

“Quanto à qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP, entendo que ela deve ser submetida à análise do juiz natural da causa, na medida em que se encontra em consonância com o que foi apurado na instrução processual.

Conforme consta dos autos, no dia 02/09/2023, por volta de 15h00, na Vila Nova Jerusalém, Zona Rural de Afuá/PA, o acusado teria pegado carona na embarcação das vítimas e, em dado momento da viagem, teria golpeado a vítima Dário Gomes Cardoso com um terçado e ceifado a vida da vítima Raquel Nunes Uchoa com a mesma arma, sem oportunizar qualquer tipo de defesa a elas.

A jurisprudência é firme no sentido de que as qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Ao júri em sua soberania é que compete apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e defesa.

Por fim, assinalo que as teses apresentadas pela Defesa, segundo jurisprudência pacificada, serão debatidas e apreciadas por ocasião do julgamento no plenário do Tribunal do Júri, oportunidade em que os jurados, juízes naturais da causa, poderão avaliar as circunstâncias em que os supostos crimes foram cometidos.”

Observa-se, do excerto da decisão de pronúncia,
que efetivamente não há fundamentação na decisão a manter a qualificadora, de igual forma não descreveu o Ministério Público as razões pelas quais entendeu restarem estas presentes na imputação.

O réu, ora recorrente, não esclareceu as circunstâncias em que ocorreram os fatos, porém, do depoimento da vítima Dário em Juízo, mídia em documento de ID 21320408/29, tem-se que antes da ocorrência dos crimes ocorreu uma briga entre o recorrente e as vítimas, oportunidade em que foi o recorrente desarmado, como se denota do excerto de seu depoimento que colaciono a seguir:

“.. que na hora da luta tinha tirado o terçado dele e jogado na água, um terçadinho... que ele ainda fez tipo um laço e jogou no meu pescoço... que depois que fui me lembrando disso, com o tempo... que fez tipo um laço e botou no meu pescoço eu tirei fora... como não deu certo ele pegou na minha garganta e pegou no meu cabelo... tentou dobrar minha cabeça na janela da lancha... que naquela hora fez toda a força que tinha... que ela segurava ele gritando ‘não faz isso’; que ele deu um pulo por cima de nós e foi direto na faca... que quando ele pegou a faca saí correndo pelo lado e pulei na água, porque vi que com a faca não dava para me defender porque ele tinha mais força do eu...”

Observa-se, portanto, que as vítimas não foram pegas de surpresa, de inopino, mas já tinham percepção de que ele as atacaria, como atacou, não havendo que se falar no elemento surpresa em sua conduta - o que caracterizaria a impossibilidade de defesa da vítima, e, para que referida qualificadora se configure é necessário que a ação do agente se assemelhe à traição, emboscada ou dissimulação, não bastando para sua configuração, que a vítima esteja em desvantagem de força ou de arma, sendo necessária a demonstração da surpresa.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' ( REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018). 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível". 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – MOTIVO FÚTIL - USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO POSSUI RESPALDO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE - EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DISCUSSÃO E AGRESSÃO MÚTUA ENTRE RÉU E VÍTIMAS QUE, NO CASO, AFASTA A FUTILIDADE E A SURPRESA DA CONDUTA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICADO – OBJETO DE HABEAS CORPUS QUE JÁ FOI JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - (TJ-PR 00029595620178160153 Santo Antônio da Platina, Relator: Clayton Coutinho de Camargo, Data de Julgamento: 22/08/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – MOTIVO FÚTIL - USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO POSSUI RESPALDO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE - EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DISCUSSÃO E AGRESSÃO MÚTUA ENTRE RÉU E VÍTIMAS QUE, NO CASO, AFASTA A FUTILIDADE E A SURPRESA DA CONDUTA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICADO – OBJETO DE HABEAS CORPUS QUE JÁ FOI JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - (TJ-PR 00029595620178160153 Santo Antônio da Platina, Relator: Clayton Coutinho de Camargo, Data de Julgamento: 22/08/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2019)

Desse modo, se a vítima tinha ciência de que o réu já havia tentado a agredir com uma arma branca e logo em seguida ocorreu uma discussão e luta corporal com seu algoz, descaracterizada resta a surpres
a
na ação e, por via de consequência, a respectiva qualificadora.

É consabido que o decote das qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia é cabível/autorizado quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando destituídas de amparo nos elementos de provas dos autos e não tendo o
parquet,
bem como o Juízo, na sentença de pronúncia, tecido maiores detalhes acerca da qualificadora e as razões de seu convencimento acerca de sua ocorrência, não havendo nos autos qualquer esclarecimento acerca de como foram as vítimas surpreendidas e, em consequência, não tiveram como se defender, se pode afirmar que esta qualificadora não restou minimamente configurada, mormente pelo fato de que toda a ação se deu frente a frente, logo após um embate entre as partes, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECOTE DE QUALIFICADORA, EM 2º GRAU. PRETENSÃO DE SEU RESTABELECIMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Se a instância ordinária, soberana na análise dos fatos e provas coligidos aos autos, chegou à conclusão de que a qualificadora, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal - relativa à atuação do agente mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido -, é manifestamente improcedente, fê-lo tendo por base o acervo probatório da causa. Diante disso, a inversão dessa conclusão, para entender-se equivocada a referida exclusão, exigiria, inevitavelmente, o reexame dos contexto fático dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II. Consoante a jurisprudência do STJ: "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes. Analisar se a qualificadora excluída pelo Tribunal de origem é ou não manifestamente improcedente ou descabida, implica, necessariamente, em detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais" (STJ, AgRg no REsp 1.073.018/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 19/09/2011). III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 274.190/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 12/11/2013)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DAS QUALIFICADORAS DA 'SURPRESA' E DO 'RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA'. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO. SÚMULA N.º 7/STJ. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. INEXISTÊNCIA. 1. A exclusão das qualificadoras do homicídio na fase da pronúncia, somente é admitida quando manifestamente improcedentes, pois, havendo dúvidas de sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate sob pena de usurpação da competência do Júri Popular. 2. In casu, as instâncias ordinárias afirmaram, categoricamente, que as qualificadoras da 'surpresa' e do 'recurso que impossibilitou a defesa da vítima' eram manifestamente improcedentes por não guardarem qualquer relação com as provas acostadas aos autos, o que impede conclusão em sentido contrário por este Sodalício Superior- Súmula n.º 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1125733/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012)

Assim, tenho por dar provimento a este ponto do apelo, pois, ao afirmar a presença da qualificadora não restou demonstrou o pronunciante as razões pelas quais entendeu por sua ocorrência e de que forma a ação do ora recorrente se deu à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que tornasse impossível a defesa das vítimas.

Reconheço, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadoras na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Contudo, convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, se afigura manifestamente improcedente, pois, como já salientado, não há qualquer fator a apontar sua ocorrência e as circunstâncias, como relatado, não apontam para traição ou emboscada, sendo, portanto, caso de decote desta que, como orienta a jurisprudência, só pode permanecer quando demonstrada, minimamente, sua ocorrência. Portanto, ainda que nesse estágio processual vigore o princípio
in dubio pro societate
, qualificadora só deverá ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri se efetivamente demonstrada sua ocorrência, o que não ocorre no presente caso, onde não há qualquer demonstração efetiva de como se deu, razão pela qual não há que perdurar a qualificadora imputadas aos crimes praticados pelo recorrente.

Em razão do exposto
,
conheço do recurso lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão de pronúncia, porém, dela decotando as qualificadoras do tipo.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024